Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715412-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: HM PRODUCOES LTDA DESPACHO Tendo em vista que a advogada da parte Recorrida, com manifesto interesse na sustentação oral, é a única constituída nos autos, e comprovou viagem previamente programada para período no qual está designada a 8a sessão presencial deste ano, DEFIRO o pedido por ela formulado. À Secretaria para que retire o processo da 8a sessão presencial e, oportunamente, faça a inclusão na 9a sessão presencial de 2024. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator